Tribunal: TJSP
Processo: 1500320-90.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Réu surpreendido na posse de parte da res furtiva – Depoimento do guarda municipal e palavra da vítima, que confirmou a subtração dos objetos – Prova segura – Princípio da insignificância – Falta de previsão legal – Condenação mantida – Inversão da posse do bem – Tentativa – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Bens recuperados – Pena exclusiva de multa –

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Réu surpreendido na posse de parte da res furtiva – Depoimento do guarda municipal e palavra da vítima, que confirmou a subtração dos objetos – Prova segura – Princípio da insignificância – Falta de previsão legal – Condenação mantida – Inversão da posse do bem – Tentativa – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Bens recuperados – Pena exclusiva de multa – Possibilidade – Precedente – Recurso provido em parte.